Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO RECONHECIDO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEVIDOS.
1. Apelação interposta da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes e multa contratual por atraso na entrega de imóveis em construção.
2. Inaplicável o procedimento de uniformização de jurisprudência, com base nos artigos 57 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois trata-se de incidente previsto no julgamento dos recursos interpostos nos processos de competência dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, não tendo, portanto, aplicação no âmbito dos julgamentos das turmas cíveis deste Tribunal, cuja disciplina está no Código de Processo Civil e no Regimento Interno da Corte.
3. À luz da teoria finalista mitigada, é aplicável a legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda em que o imóvel em construção comercializado no mercado de consumo é adquirido por pessoa física, que, mesmo adquirido para fins de locação, não o faz como empresário do ramo imobiliário, mas para o incremento de sua renda, sendo evidente a sua condição de hipossuficiência técnica, jurídica e econômica frente às construtoras e incorporadoras.
4. Tendo sido afastada a culpa da construtora pelo atraso na entrega dos imóveis descritos aos autos, em outra demanda ajuizada pelo apelante, cuja decisão já transitou em julgado, não há que se falar em aplicação de multa contratual nem em lucros cessantes.
5. Apelação conhecida e desprovida.